Tribunal: TJDFT
Processo: 0030054-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA RÉ. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. LUCROS CESSANTES. AFASTAMENTO. ESCASSEZ DE MÃO-DE-OBRA. CASO FORTUITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUIÇÃO.
1. Não há abusividade na contagem do prazo de tolerância em dias úteis, se há previsão clara no contrato, além de atender à complexidade e magnitude da obra assumida pela construtora.
2. Havendo previsão no contrato de cláusula penal para o caso de inadimplência da construtora, em valor equivalente ao locativo, com a finalidade de indenizar o atraso, deve ser tal penalidade aplicada ao invés da condenação ao pagamento de lucros cessantes.
3. Havendo desistência parcial, a responsabilidade pelas despesas e honorários será proporcional à parcela da qual se desistiu (CPC/2015 90 § 1o).
4. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora e da ré.